Tribunal: TJSP
Processo: 1116923-64.2015.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
Aclaratórios - ação rescisória de contratos - compra-e-venda e financiamento marcado por constituição de alienação fiduciária em garantia - negócios permeados por fraude - inconformismo dos suplicantes marcado por resultado de parcial provimento - vícios no v. acórdão – inexistência - hipóteses do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, não caracterizadas - pretensão norteada por propósito

Ementa:
Aclaratórios - ação rescisória de contratos - compra-e-venda e financiamento marcado por constituição de alienação fiduciária em garantia - negócios permeados por fraude - inconformismo dos suplicantes marcado por resultado de parcial provimento - vícios no v. acórdão – inexistência - hipóteses do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, não caracterizadas - pretensão norteada por propósito de rediscussão - caráter infringente – inadmissibilidade - prequestionamento – via inadequada - declaratórios rejeitados.